Tribunal: TJES
Processo: 5002712-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002712-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ELVIRA SILLUZIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO SA
contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por
Elvira Silluzio
deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou:

“
a) à parte ré que se abstenha de efetuar novos descontos na folha de pagamento da autora em virtude da apontada contratação de empréstimo consignado (nº 010110115110) constante do documento de ID 11732348, no valor mensal de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) no benefício previdenciário da autora;

b) a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que, no prazo de quarenta e oito (48) horas, cesse a efetivação de tais descontos.

Fixo
pena de
multa diária
que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.”

Em suas razões recursais, o banco afirma, em síntese, que restam ausentes os requisitos mínimos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que os documentos apresentados pela agravada não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC, tampouco do risco de dano, uma vez que já houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido em 19.08.2021, e os valores, que já estavam programados para serem descontados da Agravada, foram devidamente suspensos, conforme
print
constante da fl.5 das razões do agravo. Assim, requer a revogação da medida.

Também afirma a necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador. A Agravante requer ainda a exclusão da multa imposta, ou subsidiariamente, que a multa seja reduzida, e/ou, seja concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação, fixado um teto para a multa, e que a sua periodicidade seja alterada para que passe a incidir por desconto/evento efetuado.

Decisão deferindo a antecipação da tutela recursal apenas em parte – evento 2421431.

Contrarrazões da agravada alegando, em sua, que preenche os requisitos do art. 300, CPC, uma vez que a contratação do empréstimo aventado decorreu de ato fraudulento, devendo ser mantida a tutela de urgência concedida. Também pugna pela manutenção da astreinte arbitrada na origem, uma vez que os valores propostos na decisão liminar nesta instância
ad quem
não servem para compelir Instituição do porte da agravante a cumprir a ordem judicial.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO SA
contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por
Elvira Silluzio
deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou:

“
a) à parte ré que se abstenha de efetuar novos descontos na folha de pagamento da autora em virtude da apontada contratação de empréstimo consignado (nº 010110115110) constante do documento de ID 11732348, no valor mensal de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) no benefício previdenciário da autora;

b) a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que, no prazo de quarenta e oito (48) horas, cesse a efetivação de tais descontos.

Fixo
pena de
multa diária
que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.”

Em suas razões recursais, o banco afirma, em síntese, que restam ausentes os requisitos mínimos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que os documentos apresentados pela agravada não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC, tampouco do risco de dano, uma vez que já houve a devida suspensão dos descontos do contrato discutido em 19.08.2021, e os valores, que já estavam programados para serem descontados da Agravada, foram devidamente suspensos, conforme
print
constante da fl.5 das razões do agravo. Assim, requer a revogação da medida.

Também afirma a necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador. A Agravante requer ainda a exclusão da multa imposta, ou subsidiariamente, que a multa seja reduzida, e/ou, seja concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação, fixado um teto para a multa, e que a sua periodicidade seja alterada para que passe a incidir por desconto/evento efetuado.

Decisão deferindo a antecipação da tutela recursal apenas em parte – evento 2421431.

Contrarrazões da agravada alegando, em sua, que preenche os requisitos do art. 300, CPC, uma vez que a contratação do empréstimo aventado decorreu de ato fraudulento, devendo ser mantida a tutela de urgência concedida. Também pugna pela manutenção da astreinte arbitrada na origem, uma vez que os valores propostos na decisão liminar nesta instância
ad quem
não servem para compelir Instituição do porte da agravante a cumprir a ordem judicial.

Todavia, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo.

Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda de origem aduzindo ter 72 (setenta e dois) anos de idade e em 26.10.2020 verificou em sua conta bancária que havia depósito de R$ 13.882,16, advindo do Banco C6 Consignado SA (antigo Banco Ficsa SA), embora não tenha entabulado com este nenhum empréstimo ou negócio jurídico. Narra que efetuou ligação telefônica para atendente da ré, relatou o ocorrido e informou que estornaria a quantia ao Banco, o que fez em 09.11.2020, conforme se verifica do comprovante colacionado junto à petição inicial (ID Origem 11732309, fl.04).

Todavia, declara que, em 15.06.2021, a requerida efetuou
novo depósito
em sua conta bancária, agora
no valor de R$ 11.136,71
(onze mil, cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos), e ao verificar em seu extrato do INSS, averiguou que o banco réu estava descontando de seu benefício previdenciário o valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) de parcela de empréstimo, o qual declara
também não ter contratado.

O banco agravante insurge-se genericamente contra o deferimento da tutela de urgência, alegando, de forma lânguida e desfundamentada, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Todavia, a narrativa autoral está consubstanciada pelas provas documentais juntadas aos autos eletrônicos de origem, cujo acesso é possível mediante a plataforma Pje – ID's 11732316 a 1132508.

Em relação a afirmação de que as prestações já se encontram suspensas desde agosto de 2021, muito embora a parte autora tenha instruído a sua inicial com extrato de um único mês de pagamento de seu benefício – comprovante de julho/2021, pago em agosto do mesmo ano - ao que examino, a recorrente demonstra registro de suspensão apenas mediante
print

de tela do próprio sistema do banco C6 (fl.05 das razões recursais) realizado perante
sistema interno do Banco
, que não constitui prova hábil e apta a comprovar a efetiva cessação dos descontos, uma vez que inexiste elemento que permita verificar se houve, nessa mesma época, comunicação ou protocolo de requerimento perante a Fonte Pagadora do Benefício Previdenciário da autora (INSS), afinal em suas razões recursais, também afirma que compete a autarquia excluir os descontos contratuais.
Portanto, não há se falar, por ora, na revogação da
astreinte
.

Outrossim, não há se conhecer, por ausência de interesse recursal, o pedido da agravante para que seja expedido ofício à fonte pagadora para a suspensão das prestações, porquanto na decisão agravada o Magistrado
a quo

determinou tal ordem.

Lado outro, esclareço que tal determinação não obsta o arbitramento da
astreinte
em desfavor da Instituição Financeira
, uma vez que a obrigação de fazer foi dirigida ao banco - sendo este o responsável por solicitar a inclusão do desconto do valor do empréstimo na margem consignável da agravada - para que se abstenha de cobrar a prestação mensal de R$ 290,00, decorrente do financiamento questionado.

Contudo,
em que pesem os argumentos da agravada
, assiste razão em parte ao banco recorrente, na medida em que o escopo da astreinte não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem ou obrigação perseguida. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu, por meio do art. 537, que
“
A multa (...) poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória (...), desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”
(
caput
), sendo que,
“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (...) se tornou insuficiente ou excessiva
”
(§ 1º, inciso I).

Se os descontos supostamente contratados são feitos mensalmente no benefício previdência do agravado, deveria ter sido fixada multa por cada ato de descumprimento, além de um valor limite ou teto para a sua incidência, conforme vem entendendo a jurisprudência desta Corte de Justiça sobre a matéria. In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES – MEIO IMPRÓPRIO PARA REQUERIMENTOS.
ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E DO TETO OU LIMITE DA ASTREINTE PARA COMPATIBILIZÁ-LA COM A OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.
2.
Não há como aumentar na instância
ad quem
o valor da
astreinte
, eis que tal pedido foi realizado mediante contrarrazões, meio impróprio para formulação de requerimentos, sob pena de violação do Princípio da
reformatio in pejus.
3.
O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como limite para as
astreinte
fixadas tornou-se incompatível com a periodicidade imposta, além de destoar também da própria obrigação ou bem jurídico em litígio, a merecer seja reduzida.
4
. A multa de R$ 300,00 (trezentos reais), a qual é razoável, deve ser imposta ao banco agravante em cada eventual novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

5
. Recurso parcialmente provido.

(TJES. Órgão Julg. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora: Desª ELIANA J. MUNHÓS FERREIRA. Dta julg. 19.04.2022).

Ou seja, a cada mês de descumprimento da tutela de urgência e desconto indevido no benefício previdenciário da recorrida, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.
A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida.

Não fosse o bastante, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal.
”
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ), bem como que
“
a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. Precedentes.”

(AgRg no AREsp 666.442/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015, STJ).

Nesse contexto, atenta ao valor da obrigação principal – descontos mensais de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), que totalizam até a presente data R$ 2.900,00 de descontos (valor este calculado em mera simulação, uma vez que o cumprimento da ordem de suspensão dos descontos e sua data deverão ser alvo de verificação durante a instrução), sopesando com a prova apresentada pela agravante de que houve esforço interno para suspender a parcela, ainda que não ignore o relevante poderio econômico da instituição financeira demandada na ação originária, mantenho entendimento de que se faz pertinente
reduzir o valor da multa arbitrada na decisão atacada para R$ 300,00 (trezentos reais), a incidir em cada novo eventual desconto indevido que for efetuado, e limitada R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
, que se mostra sim suficiente tanto para tornar efetiva a prestação jurisdicional, quanto para evitar o eventual enriquecimento sem causa da agravada.

Pelo exposto, confirmo a decisão liminar anteriormente proferida nesta instância, e
dou provimento parcial
ao agravo de instrumento, tão somente para que a multa seja reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada, oriundo do contrato contestado na demanda originária.

É como voto.

MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO:

DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:
Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer do agravo de instrumento e a ele dar parcial provimento. É como voto.

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC ALEGADA DE FORMA GENÉRICA. PRÉVIA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NÃO DEMONSTRADA.
ASTREINTE
. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E FIXAÇÃO DE TETO OU LIMITE . COMPATIBILIZAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não fundamentada a mera alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo efetivados no benefício previdenciário da recorrida.

2.
O print de tela do próprio sistema do banco demonstrando o registro de suspensão realizado perante sistema interno do Banco, sem complemento que demonstre diligência ou requerimento perante a fonte pagadora da autora, não demonstra a efetiva cessação dos descontos.

3.
Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

4
.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado no sentido de que, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ).

5
.
Considerando o ao valor da obrigação principal, dos descontos mensais de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), sopesando com a prova apresentada pela agravante de que houve esforço interno para suspender a parcela, ainda que não se ignore o relevante poderio econômico da instituição financeira demandada na ação originária, se faz pertinente reduzir o valor da multa arbitrada na decisão atacada para R$ 300,00 (trezentos reais), a incidir em cada novo eventual desconto indevido que for efetuado, e limitada R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), que se mostra suficiente tanto para tornar efetiva a prestação jurisdicional, quanto para evitar o eventual enriquecimento sem causa da agravada.

6
.
Recurso parcialmente provido.

ACORDA

a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e
dar parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.